Tribunal: STF
Processo: RE 126675
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Anistia  de correção monetária (art. 47 do A.D.C.T. da C.F.
de 1988).
          Crédito rural: onus da prova.
          Não  basta, a quem  se intitula  beneficiario da anistia de
correção  monetária, prevista  no art.  47 do  A.D.C.T. da C.F./1988,
afora outros requisitos, comprovar a condição de produtor rural.
          Deve  provar, também,  que  houve, no  financiamento  a ele
concedido, operação relativa a "crédito rural".
          Justifica-se  esse entendimento ante a possibilidade de, em
certos  casos,  o  crédito  ser  destinado,  pelo  produtor  rural, a
finalidades inteiramente estranhas a sua atividade produtiva.
          R.E.  não  conhecido   por  essas  razoes   e  por  outras,
envolventes de temas infraconstitucionais.